Tribunal: TJMT
Processo: 1000714-58.2022.8.11.0108
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000714-58.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAILA MARCIA LEMES DA SILVA - CPF: 061.006.621-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO HENRIQUE PROVENSI DOS SANTOS - CPF: 066.074.081-84 (APELANTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS ARMANDO DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 929.989.171-00 (ASSISTENTE), LUCAS LEONARDO SIMAO - CPF: 059.279.491-18 (ASSISTENTE), CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS - CPF: 858.177.671-04 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), RODRIGO ALFREDO GRISNER - CPF: 049.547.439-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS –

1
.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
–
PROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL – CONDENAÇÕES RETIFICADAS –
2.

PLEITO
ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
E PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE
DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA
– MATERIALIDADE E AUTORIAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DAS PRISÕES E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE, CORROBORADAS PELOS
TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS CIVIS EM JUÍZO –

COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE APREENDIDO
–
3.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
E, SUBSIDIARIAMENTE,
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA DO ART.
180, § 3.º, DO CÓDIGO PENAL

– IMPOSSIBILIDADE –
AGENTE SURPREENDIDA NA POSSE DE OBJETO FURTADO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA E O DOLO DIRETO DO AGENTE –
4
.
PEDIDO DE
REDUÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL
– CABIMENTO – QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS (30,08G DE MACONHA E 2,03 COCAÍNA) QUE SE REVELAM IRRISÓRIAS – FAVORÁVEIS AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – SANÇÕES REAJUSTADAS –
5
.
PRETENDIDA A
INCIDÊNCIA
DA ATENUANTE DA
MENORIDADE RELATIVA
EM BENEFÍCIO DO SENTENCIADO
BRUNO
– POSSIBILIDADE – CÓPIA DE DOCUMENTO PESSOAL DO RÉU HÁBIL À COMPROVAÇÃO DE SUA IDADE À ÉPOCA DO FATO –
6
.
ALMEJADA DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 [DOIS TERÇOS] EM RAZÃO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO
EM PROL DO RÉU
BRUNO
– PROCEDÊNCIA –
FIGURA PRIVILEGIADA QUE DEVE INCIDIR NA FRAÇÃO MÁXIMA DADO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS
– PRECEDENTES DO STJ –
7
.
ALTERAÇÃO DO
REGIME
PARA O INICIAL ABERTO E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS COMO CONSECTÁRIOS LÓGICOS E NECESSÁRIOS DA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA DO SENTENCIADO
BRUNO

–
8
.
PEDIDO DE
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
PARA SER ISENTA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL –
9.
PREQUESTIONAMENTO –
PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DOS SENTENCIADOS.

1.

Inexistindo nos autos provas suficientes e aptas a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual dos agentes, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal
;

2.

É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas e, com mais razão, a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, se as circunstâncias das prisões, bem como da apreensão dos entorpecentes, aliadas a
os
depoimentos judiciais dos policiais civis que atuaram no ocorrido, revelam a prática da mercancia espúria dos narcóticos;

3.

No delito de receptação dolosa simples, a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. Logo, se as provas dos autos demonstram que a acusada adquiriu e ocultou coisa produto de furto, fazendo-o ciente da origem ilícita do bem, impossível tanto a almejada absolvição quanto a desclassificação para a modalidade culposa do crime;

4.

A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea. Na hipótese, evidenciada a apreensão de irrisória quantidade de drogas –
não se justifica a majoração da pena-base com base n
a
nocividade das substâncias proscritas quando confrontada com a diminuta quantidade apreendida;

5.

Deve incidir em benefício do acusado a circunstância prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal, quando há informações nos autos subsidiando a conclusão de que possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época do fato;

6.

A
teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
Na hipótese, as circunstâncias fáticas não demonstraram habitualidade no narcotráfico, muito menos a quantidade de droga apreendida,
isoladamente, evidencia dedicação à atividade delitiva ou participação em organização criminosa, justificando o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3 (dois terços);

7.

Ante a retificação da pena do sentenciado
Bruno
nesta instância
ad quem
e sendo majoritariamente favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de rigor a adequação do regime inicial para o aberto,
ex vi
do artigo 33, § 2.º,
c
do Código Penal, além da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, ante o preenchimento dos requisitos do
art. 44 do mesmo
Códex
;

8.

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado;

9.

Os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, de modo que restam suficientemente analisados para fins de prequestionamento;

Recursos
providos parcialmente.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

MAILA MÁRCIA LEMES DA SILVA

BRUNO HENRIQUE PROVENSI DOS SANTOS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente pelos réus

MAILA MÁRCIA LEMES DA SILVA
e
BRUNO HENRIQUE PROVENSI DOS SANTOS,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da Ação Penal n.º 1000714-58.2022.8.11.0108 (PJe), que julgou procedente a pretensão acusatória e
condenou a primeira
pela prática, em concurso material, das condutas tipificadas no
art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/2006 e art. 180,
caput
, do Código Penal
, a pena de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.821 dias-multa
,
no valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato e,
o segundo
,

pela prática, em concurso material, das condutas tipificadas no
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, impondo a reprimenda total de
10 (dez) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.371 dias-multa
,
no valor unitário mínimo.

Nas razões recursais
disponíveis nos documentos digitais de ID 163660840
, a
defesa de
BRUNO HENRIQUE

aduz não estar comprovada a autoria do delito de tráfico de drogas, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
, nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.
Igualmente
, pretende a
absolvição

da infração de associação para o narcotráfico
, argumentando que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Em caráter subsidiário
, vindica
a retificação da
dosagem da reprimenda
, mediante a fixação das
penas-bases nos patamares mínimos
, tendo em vista a inidoneidade da negativação das circunstâncias judiciais; bem como
o reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa
(
art. 65, inciso I, do Código Penal), pois
era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos;
além
da aplicação

da
especial diminutiva do §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, na fração máxima de 2/3, ante o preenchimento de todos os requisitos e a fixação do
regime mais brando
para o início do cumprimento da reprimenda.

Por meio das razões recursais
disponíveis no documento digital de ID 163660845
, a Defensoria Pública
vindica em prol da acusada
MAILA MÁRCIA
a
absolvição pelo narcotráfico
e
associação para o tráfico
por
insuficiência de provas
para sustentar o édito condenatório
.
Subsidiariamente
,
postula a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
,
diante da comprovação da destinação da droga para consumo próprio.

Cumulativamente, a recorrente almeja a
absolvição do crime de receptação
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; ou, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para a forma culposa
, pois ausente a comprovação do
dolo direto.

Por fim, busca o reconhecimento do
direito à gratuidade do acesso à Justiça
, invocando a presunção de insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais; além
d
o
prequestionamento
da matéria debatida.

Sobrevieram, então, contrarrazões ministeriais
por meio da peça encontradiça sob o ID 163660848
, pugnando-se pelo desprovimento das irresignações, com a consequente conservação da r. sentença recorrida, tal como prolatada.

Instada a se manifestar, a
i.
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no
ID 166291666, da lavra d. Procurador de Justiça, Dr.
Gil Rosa Fechtner
,
opinou pelo desprovimento do recurso da acusada
Maila Márcia
e pelo parcial provimento do apelo do réu
Bruno Henrique,
apenas para estabelecimento das sanções basilares no mínimo legal e reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que

os recursos em apreço são
tempestivos
, foram
interpostos por aqueles que tinham capacidade e
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados por
BRUNO HENRIQUE PROVENSI DOS SANTOS

e
MAILA MÁRCIA LEMES DA SILVA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades.

Ressai dos autos que os apelantes foram denunciados e condenados pelo cometimento dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06 e a acusada
Maila
ainda pelo crime descrito no art. 180,
caput
, do Código Penal, porque, no dia
03/05/2022
, por volta das 17h00, na residência localizada na Rua Dona Bia, s/nº, Bairro São Cristóvão, na cidade de Tapurah-MT,
venderam
,
transportaram, guardaram e mantiveram em depósito
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 06 (seis) porções de maconha, 01 (uma) porção de cocaína e 01 (uma) porção de pasta base, além do valor de 140,00 (cento e quarenta reais) na posse de
Maila
e R$849,00 (oitocentos e quarenta e nove reais) com
Bruno
; e ainda,
associaram-se
para a prática do narcotráfico.

Além disso, a increpada
Maila
, de maneira consciente e voluntária, ocultou e recebeu, em proveito próprio objeto que sabia ser produto de crime, consistente em um perfume 212 VIP Men, avaliado em R$949,00 (novecentos e quarenta e nove reais).
[Denúncia, ID 163660719 – Págs. 1-5].

Feitos os apontamentos fáticos necessários, passo à análise das teses aventadas nas razões recursais.

I – DA ALMEJADA
ABSOLVIÇÃO
POR FALTA DE PROVAS
QUANTO A
O CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
FORMULADA PELOS RECORRENTES:

Como é cediço,
o
crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a associação de duas ou mais pessoas voltada para o fim
(
liame subjetivo
) de praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1º, e artigo 34, ambos da Lei n.º 11.343/2006, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

De mais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a
estabilidade
, a
permanência
ou a
habitualidade da associação
, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com
o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o dolo específico de
associar-se de forma estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362) – Negritei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto,
entendo que as provas que instruem a ação penal não são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta, havendo assim
dúvida intransponível

quanto à existência do ânimo associativo duradouro e estável entre os apelantes MAILA MÁRCIA
e
BRUNO HENRIQUE
.

Isto porque, não obstante o magistrado de primeira instância discorra que o conjunto probatório demonstrou que os réus atuavam em conjunto e que o acusado
BRUNO HENRIQUE
seria o responsável pelo transporte da droga via delivery, assim como pelo recolhimento e posterior depósito do numerário oriundo da mercancia espúria; ao passo que
MAILA
efetivamente praticava a venda das substâncias proscritas, não é possível extrair da prova oral,
de forma indene de dúvidas
, se o vínculo subjetivo existente entre os acusados adquiriu as conotações de
estabilidade
e
permanência
que caracterizam o crime de associação para o narcotráfico ou se consistiu tão somente em coautoria mediante divisão de tarefas,
não bastando a mera reiteração delitiva para se atestar com precisão que se trata da primeira hipótese
.

Aliás, em que pese o delegado de polícia
Guilherme Pompeo Pimenta Negri
e os policiais civis
Luiz Armando de Souza

e
Cleomar Eterno
afirmarem,
em juízo
, que haviam realizado monitoramento próximo à residência da
MAILA
e, no fatídico dia, tenham visualizado
BRUNO HENRIQUE
chegando naquela residência de motocicleta e recebendo algo das mãos da increpada, sendo posteriormente abordado pela equipe policial na posse de drogas e dinheiro; inclusive que tinham informações de que ambos atuavam para a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”
;
não
se pode extrair desses relatos testemunhais elementos que denotem, a toda evidência, um planejamento prévio de associação

duradoura
e
estável
entre os recorrentes.

Dito de outra forma, é plenamente possível que a agremiação entre os increpados tenha se dado com o dolo específico e o intento prévio que condicionam o aperfeiçoamento do crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006.

Contudo, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão [a exemplo de conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pela dupla a fim de regimentar a associação presente ou contínua de ambos; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do conjunto; etc
.],
impõe-se concluir pelo mero concurso de pessoas e pela hipótese de coautoria com divisão de tarefas
.

Esclareço
não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta
e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
peculiaridades do caso concreto e das circunstâncias que tangenciam a empreitada
.

Por outro lado, inexistindo elementos no feito capazes de atestar com a mínima certeza que a dinâmica narrada pelas testemunhas compromissadas em juízo extrapolou a reunião ocasional com divisão de incumbências ou excedeu a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca, vindo a adquirir o caráter subjetivo de
estabilidade
e
permanência
por parte dos réus, entendo que o édito condenatório pelo crime de associação para o tráfico de drogas esbarra no princí
pio do
in dubio pro reo
, pois, embora a absolvição se contente com a dúvida, a condenação exige certeza
.

A respeito do tema
firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 05
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
.
(I. U. J. nº 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Assim sendo, diante da não demonstração inequívoca acerca da intenção e do liame subjetivo do agente em se vincular em uma
societas sceleris
,
dá-se parcial provimento aos presentes apelos manejados por

MAILA MÁRCIA LEMES DA SILVA e BRUNO HENRIQUE PROVENSI DOS SANTOS
, no específico ponto em que se visa a absolvição do crime de associação para o narcotráfico
,
com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

II – DA PRETENSA
ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

E DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO
DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL FORMULADO EM PROL DA ACUSADA
MAILA MÁRCIA
:

Malgrado o inconformismo das Defesas diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que tanto as pretensões absolutórias (insuficiência de provas) quanto o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
não merecem prosperar
.

Isso porque, a
prova da materialidade do crime
de
tráfico de entorpecentes
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 163660698, pág. 1); Boletim de Ocorrência (ID 163660698, págs. 8-11); Termo de Apreensão (ID 163660699, pág. 1); Laudo Preliminar de Constatação de substância entorpecente (ID 163660704) Laudo Pericial nº. 3.14.2022.87703-01 (ID 163660784) e depoimentos testemunhais.

Com relação à
autoria
, constata-se que sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os apelantes
MAILA MÁRCIA
e
BRUNO HENRIQUE
negaram
a autoria do delito de tráfico de drogas.

A
primeira
asseverou, em juízo, que não estava associada com o
Bruno
para a prática de crimes, aduzindo que o contratou apenas para fazer um depósito bancário, ocasião em que ele, na condição de delivery (motoboy), esteve na sua residência e buscou o numerário. Sobre o narcotráfico, afirmou que os policiais não encontraram nada ilícito no interior da sua casa, tão somente a quantia de R$140,00 (cento e quarenta reais) e uma porção de maconha na janela do imóvel, ressaltando sua condição de usuária. [Relatório de mídias, ID 163660815].

O
segundo
, na fase judicial, negou a prática do comércio de drogas, sustentando que as porções apreendidas em sua posse eram destinadas para seu próprio consumo. Aduziu que trabalhava com entregas – sistema delivery – bem como realizava serviços bancários para os clientes e, nesse dia, a
Maila
mandou mensagem para deslocar até sua residência, buscar dinheiro e efetuar um depósito. Nesse momento os policiais o flagraram buscando esse dinheiro, o valor de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais), acrescentando que os comprovantes de depósitos encontrados na sua posse, guardava-os para sua segurança, para caso ocorresse algum problema na transferência/depósito bancário.

Prossegue asseverando que desconhecia ser o dinheiro oriundo de crime ou ter ligação com facção criminosa, ressaltando que conhecia a
Maila
porque sempre ela mandava mensagens ou ligava diretamente na central, para realização de serviços bancários. Com relação ao entorpecente apreendido em sua posse, esclareceu que eram destinados para seu consumo, bem como não os adquiriu com a
Maila
e sim com um indivíduo que estava vendendo na praça, cuja quantidade comprou para consumir em dois dias; agregando que é usuário de drogas há três anos e nunca comercializou entorpecentes. [Relatório de mídias, ID 163660779].

Entretanto, as
negativas de autoria
se apresentam
isoladas
e dissonantes das circunstâncias das prisões e das demais provas colacionadas ao feito, a indicar que a inadmissão de culpa não passa do mero exercício, por parte dos acusados, do direito à autodefesa, em uma malsucedida tentativa de eximirem-se da responsabilidade penal.

Isso porque, sem destoar das narrativas realizadas na
fase inquisitiva
e vistas nos Termos de Depoimento de ID 163660698, págs. 12-13 e 17-18, os investigadores de polícia
Luis Armando

e
Cleomar Eterno
, em idênticas declarações, sustentaram
em juízo
que a Polícia Civil estava recebendo várias denúncias da ocorrência de narcotráfico na residência da
Maila
. Diante desse cenário, juntamente com o delegado de polícia, Dr. Guilherme, montaram campanas nos horários de pico das denúncias de movimentação nessa casa. Asseveraram que, no fatídico dia, com menos de cinco minutos que estavam no local, apareceu um indivíduo em um carro e estacionou, momento em que os investigadores visualizaram esse elemento recebendo algo das mãos da suspeita
Maila
e indo embora no veículo. Ato contínuo, seguiram aquele automóvel e abordaram o rapaz, o qual estava na posse de substância entorpecente e disse à guarnição que era usuário de drogas, bem como tinha adquirido aquela porção pelo valor de setenta reais, sendo encaminhado à delegacia para providências.

Os testemunhantes discorreram que retornaram para o local de campana e, em menos de quinze minutos monitorando o imóvel de
Maila
, surgiu um motociclista [funcionário de delivery] que mais tarde foi identificado como
Bruno Provensi
, o qual rapidamente encostou na residência investigada, pegou alguns objetos com
Maila
e saiu. Mais uma vez, a equipe policial saiu ao encalço do suspeito e logrou êxito em abordá-lo. Na bolsa do acusado
Bruno
, foram apreendidos vários papelotes de substâncias proscritas e inúmeros comprovantes de depósitos em nome de uma pessoa, que mais tarde a Polícia identificou ser envolvida com o narcotráfico.

Sobre o envolvimento do apelante
Bruno
, os aludidos investigadores de polícia foram enfáticos em afirmar que, durante aquela abordagem, apreenderam significativa quantidade de drogas, a afastar que seria destinada apenas para uso pessoal. Inclusive, pontuaram que a Polícia tomou conhecimento, após análise aprofundada em seu aparelho celular, de que o increpado realizava “
correria do tráfico
” (sic. PC Luís), visto que ele buscava entorpecentes, fazia entrega do material ilícito, recolhia o dinheiro proveniente do comércio ilegal e ainda efetuava depósitos bancários para membros da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Quanto à acusada
Maila
, os agentes de segurança pública salientaram que ela já era conhecida no meio policial pelo envolvimento com a narcotraficância, restando constatada intensa movimentação de usuários no imóvel. Aduziram que após encaminharem
Bruno

à delegacia, retornaram à casa da increpada, ocasião em que apreenderam mais drogas – no quarto e na sala –, além de um perfume importado, que tinha sido furtado dias antes de uma farmácia, avaliado aproximadamente em mil reais, cuja
res furtiva
foi reconhecida pela vítima na delegacia, a demonstrar que a ora recorrente além de vender drogas, receptava produtos de furtos trocados por drogas por usuários.

Por derradeiro, asseguraram que
Maila

era responsável pela “lojinha” – venda de entorpecentes na sua residência e apenas revendia drogas oriundas da facção criminosa “Comando Vermelho”, ressaltando que embora a Polícia não tenha certeza se
Bruno
seria “batizado” nessa organização criminosa, as provas indicaram que ele estava atuando na arrecadação do dinheiro dessas “lojinhas” – inclusive da acusada
Maila
, para posterior depósito do numerário nas contas indicadas pela cúpula do “Comando Vermelho”. [
Relatório de mídias, ID 163660779].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo
Delegado de Polícia,
Guilherme Pompeo Pimenta Negri
,
na oportunidade em que ouvido na esfera judicial
[
Relatório de mídias, ID 163660779].

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
as pretensões recursais não merecem prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa dos apelantes
BRUNO HENRIQUE
e
MAILA MÁRCIA
em firmar a tese de que não praticavam a traficância de drogas e dessa última em requerer a desclassificação da conduta, é evidente que
as versões por eles trazidas em juízo não se sustentam

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque as negativas de autoria dos réus, por si só, são manifestamente desprovidas de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa. Em relação à acusada
MAILA
, confessa sua condição de usuária em sede judicial, embora extrajudicialmente tenha se reservado do direto de permanecer em silêncio.

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que os apelantes
transportavam
,
mantinham em depósito, guardavam
e
vendiam
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, havia informações dando conta da traficância ali perpetrada pela acusada
Maila
, que culminou no monitoramento do local e abordagem do acusado
Bruno Henrique
com drogas e significativo numerário, além de posterior apreensão de mais drogas

no interior do imóvel. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos agentes, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente os acusados
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de os apelantes não terem sido flagrados na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância,
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Ainda, faz-se oportuno sobrelevar a quantidade
de drogas apreendida –
06 (seis) porções equivalentes 30,08g (trinta gramas e oito miligramas) de
maconha
e 02 (duas) porções pesando 2,03g (dois gramas e três miligramas) de
cocaína
,
como também convém realçar as
condições em que se desenvolveu a ação
: monitoramento da residência da increpada
Maila
após comunicações apócrifas de crime, com aferição de fidedignidade, sucedendo-se na abordagem do acusado
Bruno Henrique
com drogas e dinheiro, além de mais substâncias proscritas, dinheiro e perfume [
res furtiva
de um delito de furto]

na residência da recorrente.

A propósito, eventual condição de usuário não exclui a de traficante, muitas vezes desenvolvida para alimentar o próprio vício, conforme o teor do Enunciado Orientativo de n.º 03 da TCCR/TJMT –
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, que os apelantes
transportaram
,
guardaram
e
mantiveram em depósito
drogas ilícitas com desiderato mercantil, a inviabilizar tanto o pleito absolutório quanto a pretendida desclassificação da conduta vindicada pelos acusados
MAILA MÁRCIA LEMES DA SILVA
e
BRUNO HENRIQUE PROVENSI DOS SANTOS.

Logo,
mantenho intacto o desfecho condenatório
no tocante ao narcotráfico.

III –

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
– PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO § 3.º DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL
EM PROL DA RECORRENTE
MAILA
:

Como se sabe, o crime de receptação se aperfeiçoa quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no §3.º do art. 180 do Código Penal. Exige-se, ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito.

Cumpre consignar também que, a teor do entendimento majoritário no ordenamento jurídico pátrio, o delito anterior do qual origina a
res
não precisa necessariamente ser de índole patrimonial, tampouco ter sido objeto de sentença condenatória transitada em julgado, bastando que a sua existência esteja comprovada nos autos que apuram a receptação que o sucedeu.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 163660698, pág. 1); boletim de ocorrência
(ID
163660698, págs. 8-11
); termo de apreensão (ID
163660699, pág. 1
); auto de avaliação (ID
163660698, pág. 3);
termo de reconhecimento de objeto (ID 1
163660701, pág. 20
); termo de entrega (ID 1
163660701, pág. 22
);
além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo evidenciando que a
res
provinha de prévio furto em um estabelecimento comercial.

Por sua vez, no que concerne à
autoria
, denota-se que a
res furtiva
foi apreendida na residência da apelante
MAILA
, embora tenha negado em juízo a apreensão do perfume no seu imóvel, aduzindo que sequer visualizou esse objeto. [Relatório de mídias, ID 163660815].

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores sedimentou-se no sentido de que, em se tratando do
crime de receptação
, quando o suspeito é
surpreendido na posse da coisa receptada
, incumbe à defesa comprovar a sua origem lícita ou a conduta culposa do agente, em atenção ao comando disposto no
art. 156 do Código de Processo Penal
.

No mesmo sentido é o entendimento desta Terceira Câmara Criminal, segundo o qual
“nos crimes de receptação, a ‘res’ apreendida em poder do agente, ocorre à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu à comprovação da origem lícita dos bens”
(TJMT – Ap. 515/2015, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015). – Sublinhei.

Na hipótese, a situação de flagrância restou amplamente corroborada em juízo, notadamente pelos depoimentos prestados pelos policiais civis
Luís Armando
,
Cleomar Eterno
e pelo delegado de polícia
Guilherme Pompeo
,
os quais afirmaram que foi apreendido um perfume importado na residência da acusada
Maila Márcia
, inclusive os testemunhantes confirmaram que o aludido objeto constava a identificação da farmácia.

Quanto à
ausência de dolo

na conduta
, não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da ação e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

Tal assertiva assume especial relevo nos casos em que se apura o
crime de receptação
, porquanto inexistem maiores embaraços para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem criminosa cuja posse detém, de modo que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, declinar qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Dito de outra forma, a certeza necessária à condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador, em casos desta sorte,
lançar mão da sua sensibilidade e raciocínio dedutivo
para aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao desvelamento do crime, a exemplo do local em que foi descoberto, do comportamento de quem está sendo acusado e da destinação que este confere à coisa.

Na hipótese,
as peculiaridades do caso concreto são suficientes para demonstrar o liame subjetivo do agente e sua ciência de que o objeto apreendido na sua residência era proveniente de crime
, visto que, consoante as provas carreadas, o perfume importado [212 Vip Men] foi furtado da farmácia pertencente à vítima
Rodrigo Alfredo
dias anteriores ao fato ora apurado e localizado no imóvel da apelante ainda com a identificação do estabelecimento e o preço do produto.

Destarte, as peculiaridades delineadas quanto à elucidação do crime revelam a atuação dolosa da recorrente, impedindo o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência probatória e, de forma subsidiária, a desclassificação do crime para a forma culposa; tratando, pois, de raciocínio consentâneo com o entendimento jurisprudencial firmado por este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) A aquisição de quatro rodas de veículo sem qualquer documentação de propriedade
e por preço abaixo do valor de mercado,
evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita dos objetos e caracteriza a prática do crime de receptação, em sua modalidade dolosa.

Ademais, a posse da res, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo, ao réu, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela Defesa”.
(N.U 0015201-87.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019) – destaquei.

Nesse diapasão, o acervo probatório impede o acolhimento das pretensões absolutória e desclassificatória, razão pela qual deve
persistir a condenação
,
tal qual consta da sentença vergastada.

IV –
D
A ALMEJADA MINORAÇÃO DA PENA-BASE
EM FAVOR DO RECORRENTE
BRUNO:

O apelante
BRUNO HENRIQUE
postula também a redução da pena basilar ao mínimo legal,
em razão da negativação inidônea das circunstâncias judiciais.

Com efeito, verte da sentença que a pena base imposta ao recorrente
BRUNO
se afastou 01 (um) ano do mínimo legal para o delito de tráfico de drogas, atribuídas à depreciação da
quantidade do entorpecente
,
in verbis
:

“(...)A
natureza da droga
vulgarmente conhecida como
MACONHA
, indica que a reprimenda penal não deve afastar-se do mínimo legal.

De outro lado, a
quantidade
de droga que o réu transportava (35 gramas) é suficiente para fazer aproximadamente 70 porções pequenas, razão pela qual merece maior desvalor do que o já atribuído pela Lei.

Por estes motivos, havendo pendência também de situações desfavoráveis ao réu sendo a
quantidade da droga
, como fator preponderante às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP (Lei n. 11.343/2016, art. 42), fixo a pena base distanciada do mínimo legal, isto é, em
06 (seis) anos reclusão
. (...)”
– ID 163660820 – Pág. 19).

Como se sabe, n
o tocante à aplicação da pena-base, ou seja, aquela alcançada na primeira fase da dosimetria,
o julgador possui ampla
discricionariedade
, cabendo salientar, contudo, que essa faculdade está
vinculada à observância dos
oito critérios judiciais
elencados no
caput
do art. 59
do Código Penal
.

Assim sendo, ao estabelecer esta reprimenda inicial, é exigível que o magistrado sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos octogonais.

Vale frisar que os fatores que ensejam o distanciamento da pena em relação ao mínimo abstratamente cominado em Lei
não podem compor ordinariamente a estrutura do próprio tipo penal ou constituir circunstância ínsita à conduta pela qual o réu já está sendo condenado
, uma vez que um mesmo dado periférico não pode incidir mais de uma vez em prejuízo do acusado.

Em outras palavras, na etapa inicial do cálculo dosimétrico, recai sobre o juiz, dentro do seu livre convencimento e
de acordo com as peculiaridades do caso concreto
, a escolha da melhor punição a ser imposta ao infrator,
sempre em observância à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
, tal qual disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário.

Da mesma forma, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006: “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.
”

Pois bem. V
erifica-se no caso concreto que foi negativada apenas a
quantidade do entorpecente apreendido (35 gramas)
, em atenção à exegese do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 para afastar a sanção basilar do mínimo permitido pelo legislador. Todavia, na hipótese,
a quantidade de droga apreendida não se revela exorbitante
–
06 (seis) porções de
maconha
, pesando ao todo
30,08g (trinta gramas e oito miligramas [vide Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente, ID 163660704]
; de modo que a
nocividade da maconha, quando confrontada com a diminuta quantidade apreendida, também
não justificaria a majoração da pena base
.

A propósito, colaciono recentes julgados do eg. Superior Tribunal de Justiça em
casos análogos
aos autos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO MINISTERIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS NÃO RELEVANTE. REDUÇÃO
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme dispõe a jurisprudência desta Corte Superior, em que pese a natureza mais gravosa de uma das drogas apreendidas (crack), a apreensão de não relevante quantidade de droga (76,6g de maconha e 271,5g de crack) não enseja a exasperação da pena-base
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 776.506/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.) – grifos nossos.

“(...) 5. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 6.
Na hipótese, observa-se que a pena-base foi majorada em 1 ano de reclusão, tendo como fundamento a natureza da droga apreendida (9,2 g de cocaína). Todavia, não sendo significativo o quantum de entorpecente e tendo em vista a análise favorável das demais circunstâncias judiciais, não se mostra adequado o aumento operado pela instância ordinária
. 7. Agravo regimental desprovido.
Concessão de habeas corpus, de ofício, para reduzir a pena-base ao mínimo legal,
redimensionando a pena definitiva para 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”.
(AgRg no AREsp n. 2.056.945/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022.) – grifos nossos.

Sob esse viés é que
acolho a pretensão recursal nesse ponto
, para afastar a desfavorabilidade da “
quantidade da droga aprendida
” e, retificar a
pena-base do apelante
BRUNO HENRIQUE PROVENSI DOS SANTOS
para patamar mínimo de

05 (cinco) anos de reclusão
,
além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, preservado o valor de cada dia-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

E ausente pedido expresso da Defesa da acusada
MAILA MÁRCIA
quanto a pena base estabelecida e verificada a similaridade com a fundamentação exposta na dosimetria do ora apelante,
estendo a alteração na primeira fase dosimétrica à codenunciada
,
Maila Márcia Lemes da Silva
, nos termos impostos pelo
art. 580 do Código de Processo Penal,
para o mínimo permitido pelo legislador –
05 (cinco) anos de reclusão
e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

V –

DO PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM PROL DO RÉU
BRUNO HENRIQUE
:

Nesse ponto, a Defesa postula o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em benefício do sentenciado
BRUNO HENRIQUE PROVENSI DOS SANTOS
.

E tem razão a defesa!

A conclusão se justifica a partir da análise dos autos, sendo constatada a presença de cópia da cédula de identidade do aludido acusado, juntada ainda na fase policial, apresentando os dados civis do ora apelante
BRUNO HENRIQUE PROVENSI DOS SANTOS
, notadamente a informação de que nascera no dia
24/06/2002
(ID 163660701, pág. 25), a confirmar a data por ele declarada por ocasião de seu interrogatório.

Assim, tendo o ilícito ocorrido em
03/05/2022
, é de se concluir que à época o apelante possuía
19 (dezenove) anos de idade
, fazendo jus à atenuante da menoridade relativa, conforme disposto no art. 65, inc. I, do Código Penal, a qual se reconhece em seu favor, fazendo-a incidir na segunda etapa do cálculo dosimétrico.

VI –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06 EM BENEFÍCIO DO RÉU
BRUNO HENRIQUE
:

A Defesa o
bjetiva, também, a
incidência da causa de diminuição especial referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’ no patamar máximo
.

A minorante relativa ao tráfico de drogas privilegiado visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas
e
nem integrar organização criminosa
.

Na hipótese, analisando o édito condenatório objurgado, infere-se que o juízo
a quo
afastou a referida causa de diminuição de pena sem tecer fundamentação, tendo em vista que reconheceu em desfavor do recorrente a dedicação a atividades criminosas e o condenou naquela oportunidade também por associação para o tráfico.

Pois bem.
Após detida análise do caso concreto, entendo que
r
azão assiste à defesa
para a
inci
dência da aludida causa especial de diminuição de pena
em relação ao apelante
BRUNO HENRIQUE
, uma vez que, em consulta a folha de antecedentes e demais sistemas desta eg. Corte,
não existem outros registros criminais em desfavor dele.

Para além disso, não restou comprovado nos autos a existência de informações/denúncias anteriores acerca do comércio espúrio promovido pelo recorrente, sequer realizadas investigações policiais posteriores à prisão sobre o envolvimento do réu com a mercancia.

Soma-se a esse cenário que a quantidade

das substâncias entorpecentes apreendidas com o ora apelante –
06 porções de maconha, pesando 30,08g
– não é exorbitante, inclusive foi afastada nesta instância revisora para o agravamento da pena base. Aliás, não há nenhuma circunstância fática a fim de vincular o ora apelante à participação em organização criminosa ou comprovar sua dedicação a atividades ilícitas.

Em sendo assim, ao tempo do fato ora apurado,
BRUNO HENRIQUE PROVENSI DOS SANTOS
era tecnicamente primário, não registrava condenações penais pretéritas transitadas em julgado e inexistiam provas de que se dedicasse às atividades criminosas ou integrava organização criminosa, motivo pelo qual faz jus a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços).

VII –
DA
MATERIALIZAÇÃO DAS NOVAS REPRIMENDAS:

Destaco, por oportuno, que, absolvidos pela prática do delito de associação para o tráfico, subsiste em desfavor do apelante
BRUNO HENRIQUE PROVENSI DOS SANTOS
apenas a condenação pelo delito do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e quanto à sentenciada
MAILA MÁRCIA LEMES DA SILVA
a condenação pelos crimes do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 180,
caput
, do Código Penal.

Frente às mudanças expostas nos ITENS I, IV, V e VI deste voto, passo a
materialização das novas reprimendas dos apelantes:

a)

BRUNO HENRIQUE PROVENSI DOS SANTOS
:

-
Tráfico de drogas
.

Na
primeira etapa
do cálculo da pena do ora apelante, redimensiono a pena base para o mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão

e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
,
reconheço
a incidência da atenuante da
menoridade relativa
, contudo, deixo de reduzir a sanção em observância ao disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, perfazendo a sanção intermediária de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

E, na última etapa dosimétrica,
acolhida a pretensão defensiva, reconheço em benefício de
BRUNO HENRIQUE
a minorante prevista no
§4º do art. 33 da Lei Antidrogas
, no patamar máximo de
2/3 (dois terços)
, dado o preenchimento de todos os requisitos dessa benesse
.
Dessa forma, aplicada a fração redutora e à míngua de outras causas modificativas da pena, torno a
R
EPRIMENDA DEFINITIVA
em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,
calculados cada qual na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante a retificação da pena nesta instância
ad quem
e sendo majoritariamente favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, de rigor o acolhimento da pretensão defensiva para adequação do regime inicial para o
aberto
,
ex vi
do artigo 33, § 2.º,
c
do CP,
e ainda,
preenchidos os requisitos do art. 44, incisos I, II e III do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções.

b)

MAILA MÁRCIA LEMES DA SILVA
:

-
Tráfico de drogas
.

Na
primeira etapa
do cálculo da pena da ora recorrente, redimensiono a pena base para o mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão

e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria,
mantenho
a agravante da
reincidência
, contudo,
EX OFFICIO
aplico a fração ideal de
1
/6 (um sexto), e estabeleço a sanção intermediária em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
no valor unitário mínimo legal.

Na última etapa dosimétrica, frente a inexistência de outras causas modificadoras, fixo a
REPRIMENDA

DEFINITIVA
em

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

-
Receptação
.

Na primeira fase de individualização da pena,
EX OFFICIO
corrijo o erro material presente no édito judicial e estabeleço a pena base no mínimo legal,
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda e n
a última etapa dosimétrica
,
mantenho
a agravante da
reincidência
, contudo,
EX OFFICIO
aplico a fração de
1
/6 (um sexto), e
frente a inexistência de outras causas modificadoras,
TORNA DEFINITIVA
a reprimenda de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
no valor unitário mínimo.

Presente o
CONCURSO MATERIAL
dos delitos de
tráfico de drogas
e
receptação
, estabeleço a
SANÇÃO FINAL
de
07 (sete) anos de reclusão
e pagamento de
594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa
e ainda
c
onservo
o valor unitário dos dias-multa na
mínima fração legal
.

Não obstante o redimensionamento da pena, tendo em vista que a ora apelante é
reincidente
, o
regime inicial fechado
deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b” (
a contrario sensu
), §3º, do Código Penal.

VIII –
DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA EM PROL DA SENTENCIADA
MAILA MÁRCIA
:

No que concerne à almejada
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em benefício da acusada
MAILA MÁRCIA
, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, e
ntendo que a referida providência
deve ser requerida ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação (Nesse sentido: TJMT, Ap 165014/2016, Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 01/03/2017, DJE 07/03/2017).

IX –
DO
PREQUESTIONAMENTO:

Quanto à alegação prévia e análise pelo órgão julgador
a quo
da matéria de interesse da recorrente
MAILA MÁRCIA
, na hipótese, o art. 5º, LIV e LV (princípios do devido processo legal) da CRFB/88; art. 5º, II da CRFB/88 (princípio da legalidade); art. 2º da CRFB/88 (princípio da Separação dos Poderes); art. 5º, LVII (presunção de inocência); art. 386, VII do Código de Processo Penal,
“(...) Desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo se o decisum mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do apelo defensivo”
. (TJMT, Ap 95782/2017, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017).

Logo, verifico que toda a legislação infraconstitucional e constitucional discutida nas razões do apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

X
–
CONCLUSÃO

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos interpostos pelos réus
BRUNO HENRIQUE PROVENSI DOS SANTOS
e
MAILA MÁRCIA LEMES DA SILVA,
para (
i
)
a
bsolvê-los
do crime de associação para o narcotráfico; (
ii
) readequar as sanções basilares do crime de tráfico de drogas; (
iii
) reconhecer a atenuante da confissão espontânea e
a minorante relativa ao tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços)
em benefício do acusado
Bruno Henrique; (iv)
ex officio,
redimensionar o
quantum
da agravante da reincidência da acusada
Maila Márcia
, de modo que as penas finais e definitivas dos sentenciados ficam estabelecidas nos seguintes patamares:

è

BRUNO HENRIQUE PROVENSI DOS SANTOS
:
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal
;
a ser cumprido no
regime aberto
;
substituída a sanção corpórea por restritivas de diretos
, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções
;

è

MAILA MÁRCIA LEMES DA SILVA
:
07 (sete) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Mantém-se inalterada
, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos da ação penal n.º 1000714-58.2022.8.11.0108 (PJe).

Considerando que já foram expedidas as guias de recolhimento,
OFICIE-SE
COM URGÊNCIA

o d. Juízo da Execução
, a fim de que retifique com presteza os cálculos de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023